Tribunal: TJBA
Processo: 8052590-26.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO n. 8052590-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AGRAVANTE: NATURAL FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Advogado(s): CAIO ABRAO DAGHER, ANA CLÁUDIA HERNANDES PEREIRA BANDEIRA, RAPHAEL FERREIRA LOPEZ AGRAVADA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DE RECLAMAÇÃO PRIMEIRA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO DE MESMO TEOR PROTOCOLADA NO STJ E ENVIADA A ESTE TRIBUNAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DA SEGUNDA RECLAMAÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA. JURIDICIDADE. PRETENSÃO. RENOVAÇÃO. INCABIMENTO. ART. 485, V, DO CPC. EXTINÇÃO COM BASE EM DIVERSOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. RECURSO INTERNO QUE NÃO INFIRMA, ESPECIFICAMENTE, FUNDAMENTOS PROCESSUAIS DA DECISÃO IMPUGNADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. OFENSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na reclamação n. 8052590-26.2025.8.05.0000, em que figuram como demandantes os acima qualificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema.